Tribunal: STF
Processo: AR 2479
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DO MS 25.805, REL. MIN. CELSO DE MELLO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (URP DE FEVEREIRO DE 1989). QUESTÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO DECISUM RESCINDENDO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, quando da prolação do acórdão rescindendo, era no sentido de que a desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar pela via rescisória e, portanto, não poderia o Tribunal de Contas suspender pagamento de vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria por decisão judicial transitada em julgado, ainda que contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809, Tema 136 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE.